Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001790-64.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON ALVES DE SOUZA - CPF: 061.386.631-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY NUNES DE FRANCA - CPF: 093.235.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE DE SOUZA VIANA - CPF: 044.896.441-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
BASE.
ALEGADA INIDONEIDADE
DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA
A
VALORAR NEGATIVAMENTE O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE
À CONDUTA SOCIAL
DO APELANTE
.
INACOLHIMENTO.
JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal
.
Ademais, o
fato de o
apelante
ter praticado a conduta
criminosa
durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social.

2.
A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
.
49, caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado
Codex
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado nestes autos.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Alves de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal d
a Comarca d
e
Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001790
-
64
.202
4
.8.11.00
06
, conden
ando
-o
pela
prática do
s
delito
s
de
tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (
art
s
.
33, caput,
e
40, VI
, da Lei n 11.343/06
;
e
art
s
. 12 e 16, §1o, IV
,
da Lei
n.
10.826/06
)
, às
pena
s
de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
; bem como no pagamento
1.074 (um mil e setenta e quatro) dias-multa
,
estabelecendo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
225669822
, postula
a
readequação
da pena
-
base, sob o argumento de que
a

fundamentação
utilizad
a
pelo sentenciante para valorar negativamente
a sua
conduta social é inidônea.

Por fim, requer o afastamento da pena de multa em razão de sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões vistas no ID
225669832
,
o Ministério Público requer
o desprovimento
deste
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
227095157
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
225669741
, narra os fatos desta forma:

“[...]
1o FATO – ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/
2006

Consta das investigações que no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta de 22h10min, em residência particular situada à Rua da Passagem, no 86, Bairro Araputanga, Araputanga/MT, os
DENUNCIADOS ROBSON ALVES DE SOUZA
, vulgo “
Latrô
”, e
LEIDIANE DE SOUZA VIANA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
mantinham sob sua guarda e tinham em depósito 4,795kg
(quatro quilos e setecentos e noventa e cinco gramas) de
MACONHA
, divididos em 08 (oito) porções, e
8,278kg
(oito quilos e duzentos e setenta e oito gramas) de
COCAÍNA
, divididos em
7
(sete) porções, as quais estavam devidamente embaladas e acomodadas no interior do quarto dos acusados, para fins de comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência 2024.35316, ao Termo de Apreensão de ID. 143116044 e Resultado do Laudo Pericial de ID. 143116399),
com o envolvimento do adolescente WESLEY NUNES DE FRANÇA
.

2o FATO – ARTIGO 35, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, DA LEI N.o 13.343/
2006

Extrai-se dos autos que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados
ROBSON ALVES DE SOUZA
, vulgo “
Latrô
”, e
LEIDIANE DE SOUZA VIANA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
associaram-se com o fim de praticarem, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas
na cidade de Araputanga/MT,
com o envolvimento do adolescente WESLEY NUNES DE FRANÇA
.

3o FATO – ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/
2003

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados
ROBSON ALVES DE SOUZA
, vulgo “
Latrô
”, e
LEIDIANE DE SOUZA VIANA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
possuíam e mantinham sob sua guarda
01 (um) revólver calibre 38
, de numeração PD 385456, municiado, de
uso permitido
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.35316 (ID. 143116041) e Laudo Pericial de eficiência de arma de fogo e munições (ID. 143116415).

4o FATO – ARTIGO 16, CAPUT E §1o, INCISO IV, DA LEI N.o 10.826/
2003

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados
ROBSON ALVES DE SOUZA
, vulgo “
Latrô
”, e
LEIDIANE DE SOUZA VIANA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
possuíam e mantinham sob sua guarda
01 (uma) pistola Glock, calibre
9mm
, com “kit rajada” com numeração suprimida, municiada, de
uso restrito
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.35316 (ID. 143116041) e Laudo Pericial de eficiência de arma de fogo e munições (ID. 143116415)

[...]

A materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer
foram
objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir
o arrefecimento da pena ba
silar
com a extirpação da valoração negativa da conduta social
.

Sendo assim, é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória
(ID 225669812)
:

“[...]

III.
1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

[...]

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia
a executivo
de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020;
AgRg
no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).
Valoro de forma negativa esta circunstância
.

[...]

III.
2 – DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03

[...]

Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia
a executivo
de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020;
AgRg
no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).
Valoro de forma negativa esta circunstância
.

[...]

III.
3 – DO CRIME DO ART. 16, CAPUT E §1o DA LEI 10.826/03

[...]

Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia
a executivo
de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020;
AgRg
no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).
Valoro de forma negativa esta circunstância
.

[...]
Dest
aques no
original

Como
é
cediço, a sanção penal imposta
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59
do Código Penal). Para tanto, o art. 68
deste

diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo-se em mente as assertivas postas no parágrafo anterior, nota-se
do édito condenatório que a circunstância judicial considerada desfavorável

ao apelante
pelo
magistrado
foi a
sua
conduta social.

Nesse contexto
,
examinando a dosimetria da pena aplicada
ao apelante
, depreende-se que o juízo de primeiro grau considerou negativamente, com acerto,
a

sua
conduta social
para recrudescer a pena basilar, tendo em vista
o fato de
ele
ter cometido o
s
crime
s
no curso de execução penal,
enquanto estava cumprindo as condições do regime semiaberto,
contexto que autoriza a exasperação da pena
inicial
acima do mínimo legal
.

Aliás
,
acerca do tema, veja-se
o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO
CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito do art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc.

II, ambos do Código Penal - CP (por quatro vezes), na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP (tentativa de roubo mediante o emprego de arma de fogo em concurso de pessoas). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Distrital, para decidir pela participação de menor importância, pela condenação pelo delito de furto ou pela ocorrência da desistência voluntária, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova coligida em Juízo. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, para afastar a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP, seria necessária a análise da prova, o que faz incidir, também, a Súmula 7/STJ.

3. Ainda, em relação à exclusão da
majorante
do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

5. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação de forma organizada e dividiram de forma inteligente a ação criminosa tendo cada um uma função no delito.

Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o
desvalor
das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 633.304/MG, Quinta Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 3/5/2017). Precedentes.

6. Em relação
a
conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior.

7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto
evidencia
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.

8. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. No presente caso, tendo o Tribunal de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, tentou atingir bens das quatro vítimas distintas de uma mesma família (pais, filho e nora), isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
5
.
2023,
DJe
de 15
.
5
.
2023)

Destacamos

Por derradeiro, igualmente, não merece guarida o pleito do apelante objetivando o afastamento da pena de multa, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime pelo ele foi
condenado.

Como é cediço para a fixação da pena pecuniária devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código
Penal.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 33, nos seguintes termos: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a ca
pacidade econômica do apenado.
”

No caso destes autos, o número dos dias-multa imposto na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais disso, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade
econômica.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento da pena de multa aplicada ao apelante não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional à pena de reclusão.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Robson Alves de Souza
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024